Tribunal: STF
Processo: ARE 1302681
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina cuja ementa foi assim redigida:
    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ART. 976 DO NCPC. FIXAÇÃO DA TESE JURIDICA. 
    TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL CIVIL RECEBIDA POR DELEGADOS DE POLICIA. LCE N. 609/2013. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL CIVIL PAGAS AO SUBGRUPO AGENTES DA AUTORIDADE POLICIAL. LCE N. 611/2013. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE SERVIÇO ATIVO RECEBIDA POR POLICIAIS MILITARES. LCE N. 614/2013. 
    […]
    NORMAS ESTADUAIS QUE QUALIFICAM AS RUBRICAS COMO DE "NATUREZA INDENIZATÓRIA" PARA "COMPENSAR O DESGASTE FÍSICO E MENTAL A QUE ESTÃO SUJEITOS OS TITULARES DOS CARGOS". IRRELEVÂNCIA PARA EFEITOS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ART. 43, § 1º, DO CTN. PAGAMENTOS QUE DECORREM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ADVERSAS DE SEGURANÇA, COM RISCO À VIDA, DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DE ESCALAS DE PLANTÃO, HORÁRIOS IRREGULARES, HORÁRIO NOTURNO E CHAMADOS A QUALQUER HORA E DIA. VERBAS QUE NÃO SE DESTINAM AO RESSARCIMENTO DE GASTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA REMUNERATÓRIA E NÃO INDENIZATÓRIA. VERIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ART. 153, III, § 2º, I, DA CRFB. ART. 43 DO CTN. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. 
    Tese jurídica: “Incide o Imposto de Renda sobre as verbas recebidas por Delegados de Polícia e Agentes da Autoridade Policial denominadas Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial Civil, e por Militares Estaduais, denominada Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo, previstas, respectivamente, no § 2º do art. 6º da LCE n. 609/2013, no § 1º do art. 6º da LCE n. 611/2013 e no § 1º do art. 6º da LCE n. 614/2013”. 
    Em síntese, a recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 153, III, da Constituição Federal. 
    É o relatório.
    2. O acórdão recorrido baseou-se em interpretação de legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, Lei n. 7.713/1988 e Decreto n. 3.000/1999) e na análise de norma local (Leis Complementares estaduais n. 609/2013, 611/2013 e 614/2013) para concluir pela incidência do imposto de renda sobre as verbas recebidas por Delegados de Polícia e Agentes da Autoridade Policial, na medida em que direcionadas à remuneração desses servidores.
    Colho do pronunciamento o seguinte trecho elucidativo: 
    Relevante advertir-se acerca da imprecisão terminológica em leis que disciplinam a remuneração dos servidores públicos, uma vez que não incomum tratar indenização o que é verba remuneratória ou mesmo o inverso. 
    Não obstante, o citado § 1º do art. 43 do CTN determina que a incidência do imposto de renda independe da denominação da receita ou do rendimento. 
    Além disso, ao tratar da interpretação e integração da legislação tributária, dispõem os arts. 109 e 110 do CTN: 
    Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 
    Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. 
    Assim, a circunstância dos dispositivos legais terem atribuído à Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial Civil e à Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo a natureza indenizatória não tem qualquer efeito tributário. 
    Na realidade, o que se verifica é que essas rubricas constituem gratificações, uma vez que são contraprestações aos servidores públicos que exerçam suas funções sob condições adversas. 
    Na lição de Hely Lopes Meirelles, gratificações constituem "vantagens pecuniárias atribuídas precariamente aos funcionários que estão prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedidas como ajuda aos servidores que apresentem encargos pessoais que a lei especifica (gratificações pessoais) são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção". "As gratificações visam a compensar riscos ou ônus de serviços comuns realizados em condições extraordinárias, tais como os trabalhos executados com perigo de vida e saúde, ou no período noturno, ou além do expediente normal da repartição, ou fora da sede, etc. As gratificações são concedidas em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum ('propter laborem')" (Direito Administrativo Brasileiro, RT, 2' edição, p. 410/411). 
    Como visto, apesar das normas estaduais estabelecerem que as verbas visam "compensar o desgaste físico e mental a que estão sujeitos os titulares dos cargos", na realidade elas constituem remuneração uma vez que instituídas para "remunerar' habitualmente e indiscriminadamente o trabalho exercido em condições especiais pelos policiais civis e militares. 
    Dito de outra forma, tais rubricas não se confundem com verbas de caráter indenizatório, porquanto estas últimas não se destinam a retribuir um serviço prestado, mas ressarcir um gasto, um dano ou compensar um prejuízo gerado pelo empregador ao empregado. 
    Vale observar, também, que não incluídas dentre os rendimentos isentos ou não tributáveis previstos no art. 39 do Decreto n. 3.000/1999.
    (Grifei)
    Divergir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem quanto à natureza das verbas percebidas, se indenizatórias ou não, demandaria prévia análise da legislação infraconstitucional de regência, o que é vedado em sede extraordinária, e esbarraria na interpretação conferida às normas locais, a atrair o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 
    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas esta Corte: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fins de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 800.703 AgR/PE, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA JURÍDICA DE VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fins de incidência de Imposto de Renda, situa-se em âmbito infraconstitucional.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 859.415 AgR/ES, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – grifei) 
    Na mesma linha de entendimento, cito, ainda, o pronunciamento do Plenário no ARE 1.298.163 AgR/RS, Relator o ministro Luiz Fux:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.
    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Por esse motivo, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como ocorre no caso, a incidência é indevida. 
    Nesse sentido, os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019. 
    5. Publique-se.
Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator